Tribunal: TJDFT
Processo: 0749215-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749215-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CASSIO MATHEUS DA SILVA ALVES IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo regimental interposto por Camila Alves, registrado civilmente como Cássio Matheus da Silva Alves (ID no 78305274), contra decisão que não conheceu o Habeas Corpus impetrado contra acórdão da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID no 78206104). 2. Mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. 3. Encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 17 de novembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO